Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-78.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702978-78.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: APARECIDA CAETANO ALVES DESPACHO Intime-se a agravada APARECIDA CAETANO ALVES para contrarrazões ao agravo interposto no ID no 66131871. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007